Tribunal: STF
Processo: HC 79359
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. USO INDEVIDO DE UNIFORME MILITAR
POR CIVIL. ART. 172 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DENÚNCIA. ALEGADA
ATIPICIDADE DO FATO.
Peça acusatória que, ao revés, descreve fato previsto na
lei penal.
A presença, ou não, de causa excludente da culpa haverá de
ser verificada no curso da instrução criminal.
Ademais, a falta de justa causa para a ação penal somente
pode ser reconhecida e afirmada quando manifesto que o fato narrado
não constitui crime.
Habeas corpus indeferido.